Tribunal: STF
Processo: ARE 670534
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Indenização. Dano patrimonial. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias de origem concluíram, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil e que o agravante tinha o dever de indenizar o agravado pelo dano patrimonial por esse sofrido.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.